Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que concedeu provimento parcial ao recurso inominado do autor para afastar, em parte, a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes à verba: GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA, no importe de R$ 4.119,29 (quatro mil cento e dezenove reais e vinte e nove centavos), atinente aos períodos 01/2010 a 12/2010, 01/2009 a 12/2009, 12/2008, 01/2012 a 12/2012, 01/2011 a 12/2011.
2. O embargante alegou que houve entendimento equivocado, contraditório e dissonante do entendimento já pacificado quanto ao tema. Argumentou que não pode ser penalizado em razão da inércia da Administração no que se refere ao período compreendido entre 04/2008 e 11/2008
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição parcial das parcelas pleiteadas, em entendimento contrário àquele buscado pelo embargante. Consignou-se que a prova apresentada no ID no 150273301, isoladamente, não se presta a afastar a prescrição do período de 04/2008 a 11/2008, vez que não atesta o mês em que o servidor fez o pedido administrativo, no ano de 2013, de pagamento das verbas devidas.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.